Tribunal: STF
Processo: AP 1874
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 1/3/2023, concedi liberdade provisória ao réu MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Pet. 10.820/2023).



    Em 17/7/2025, em virtude de diversos descumprimentos das medidas cautelares pelo réu MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, decretei sua prisão preventiva, tendo o mandado sido cumprido em 26/7/2025.



    Em 14/10/2025, concedi liberdade provisória a MAXWELL GUEDES DE ARAUJO (CPF nº. 065.903.954-03), com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc.147).



    Em 2/12/2025, a  Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte/RN encaminhou relatório de descumprimentos das medidas cautelares pelo réu MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, consistentes em violação da área de circulação e fim de bateria, ocorridos em 18/11/2025, 19/11/2025, 20/11/2025, 21/11/2025, 22/11/2025 e 23/11/2025 (eDoc.178).



    Em 8/12/2025, a Defesa de MAXWELL GUEDES DE ARAUJO informou que “não houve qualquer intuito deliberado de descumprir as medidas, tampouco afronta à autoridade judicial. As ocorrências verificadas deram-se em contexto excepcional ligado à atividade laboral do acusado e a circunstâncias alheias à sua vontade, conforme se demonstrará a seguir”. Destacou que o réu exerce a profissão de caminhoneiro, realizando entregas de carga em rotas variáveis e horários irregulares, pois é o “único provedor do núcleo familiar”. Além disso, informou que: 



    (...) em 20/11, o equipamento esgotou sua carga às 02h41 da madrugada, restabelecendo conexão apenas às 05h24 (interrupção de cerca de 2h42). De forma similar, em 23/11 houve desligamento por aproximadamente 44 minutos, entre 03h21 e 04h06. Esses horários sugerem que o Acusado encontrava-se descansando após longas jornadas ao volante, ou mesmo dormindo dentro do caminhão após cumprir a rota). 



    Ao final, apresentou imagens comprovando sua atividade laboral de motorista de entrega de colchões (eDocs. 187-189/191/194-196) e vídeos demonstrando que a tornozeleira emitiu alertas, mesmo estando em seu domicílio, bem como tentativas de ligações à Central de Monitoração, porém sem êxito (eDocs. 190/ 192-193).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedente a alegação apresentada, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorridas por violação da área de inclusão, se deram isoladamente em razão de atividade laboral de motorista, conforme vídeos apresentados pelo monitorado (eDocs. 187-189, 191 e 194-196). 



    Além disso, o réu noticiou que a tornozeleira, de fato, começou a apresentar problemas mesmo estando em seu domicilio e a defesa comprovou que, de maneira diligente, o réu tentou entrar em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido, porém sem êxito (eDocs. 190/ 192-193). 



    Por outro lado, advirto que o réu deve adequar-se às medidas cautelares, e não o contrário.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, com cópia da presente decisão, e à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte/RN, para que procedam à avaliação acerca da necessidade de substituição do equipamento de monitoramento eletrônico do réu MAXWELL GUEDES DE ARAUJO, tendo em vista as alegações de defeito apresentadas pela Defesa.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente